Tribunal: CARF
Processo: 16682.902747/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902747/2014-16
RESOLUÇÃO
1002-000.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem verifique a procedência do
crédito vindicado por meio de análise da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo,
elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação, nos
termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902747/2014-16
2
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
38517.49751.240714.1.3.04-5768, com Data de Transmissão em 24/07/2014 (fls.25/30), onde a
Recorrente indica crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL (6012) referente ao 3o
trim/2012 no valor de R$ 38.850,06, para compensar débito de IRPJ do 2o trim/2014. Referido
crédito decorreu do pagamento de dois DARFs nos valores de R$ 9.999.999,99 e R$ 1.487.199,64
(fls. 181/182), recolhidos em 31/10/2012.
O Despacho Decisório no 098637942 (fls. 46/48), emitido em 09/03/2015, não
homologou a totalidade da compensação efetuada, reconhecendo apenas parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 476,95, sob o fundamento de que já havia sido utilizado parcialmente o
crédito para quitação de débito, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 16/03/2015 (fls. 50/51) e,
tempestivamente (fl. 55), apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 04/13), alegando, em
síntese, o que segue:
 O Despacho Decisório não reconheceu o crédito indicado no PER/DCOM
arrimado em pagamento indevido no valor de R$ 38.850,06;
 Conforme ficha 17 da DIPJ do período, o imposto devido no trimestre foi de
R$ 11.448.349,57 e os DARFs, correspondentes ao trimestre foi de R$
11.487.199,63;
 Houve mero erro de fato, à medida que a DCTF deveria ter sido retificada;
 Deve ser considerado como válido o valor de CSLL declarado em DIPJ,
restando configurado o pagamento a maior por meio dos DARF`s acostados.
A 1a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade no Acórdão n.o 01-34.784 (fls. 67/75). No entendimento do
Colegiado:
1. Não há nulidade do Despacho Decisório uma vez que não houve falta dos
pressupostos de fato e de direito nem ausência de Motivação;
2. A DCTF retificadora de set/2012, de 08/12/2014 (fl.64/65), DCTF mais
recente do 3o trimestre/2012, traz débito de CSLL, 6012, 3o trim/2012, R$
11.486.722,68 e pagamentos no total de R$ 11.487.199,63, o que ampara o
crédito parcialmente reconhecido de R$ 476,95;
3. O contribuinte não retificou a DCTF de forma a declarar débito de valor que
ampare o crédito pretendido na integralidade;
4. A Receita Federal do Brasil entende que a retificação espontânea da DCTF
anteriormente à ciência do Despacho Decisório é considerada como prova
suficiente para fins de ratificação do indébito; por outro lado, quando a
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902747/2014-16
3
DCTF é retificada posteriormente à ciência, há necessidade de outros
elementos comprobatórios de sua escrituração para a redução do débito de
CSLL do 3o trim/2012;
5. O direito creditório não deve ser reconhecido.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
23/07/2018 (fls. 80) e, inconformada com a decisão prolatada, em 21/08/2018, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 86/103), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese, argumenta o
seguinte:
 A Recorrente faz jus ao crédito pleiteada, pois de fato efetuou recolhimento
a maior a título de CSLL, sendo que, do montante de R$ 11.487.199,63,
somente o valor de R$ 11.448.349,57 era efetivamente devido a título de
CSLL referente ao 3o trimestre de 2012, o que resulta em um crédito de R$
38.850,06;
 O montante de R$ 476,95 foi devidamente homologado, uma vez que
corresponde a diferença entre o montante recolhido em DARF (R$
11.487.199,63) e aquele declarado em DCTF retificadora (R$ 11.486.722,68),
porém possui origem no crédito pleiteado;
 Apesar de ter ocorrido a retificação da DCTF, para fazer constar o montante
de R$11.486.722,68, a alteração não considerou a dedução adicional de 60%
dos dispêndios com Inovação Tecnológica, como determina o artigo 19 da
Lei no 11.196/2005 (Lei do Bem), no valor de R$ 38.850,06;
 Referido valor da dedução adicional estava absolutamente regular na DIPJ
do período e o Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais da Lei no
11.196/05 – Ano Base 2012, emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, na página 43, comprova que a Recorrente foi
uma das empresas beneficiárias dos incentivos fiscais;
 A apropriação da dedução adicional de 60% (artigo 19 da Lei no
11.196/2005), somente ocorreu após a análise e aprovação por auditor
externo, razão por que a dedução foi devidamente apontada na Ficha 17 da
DIPJ, cujo prazo de entrega era posterior ao da DCTF;
 O PER/DCOMP foi entregue somente em julho/2014, após todos os ajustes e
reflexos do efetivo valor de deduções adicionais na DIPJ;
 Mero
lapso
no preenchimento da DCTF não pode justificar a
desconsideração do crédito existente, não sendo a ausência de retificação
condição intransponível para a análise do direito creditório, conforme
Parecer Cosit no 02/2015;
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902747/2014-16
4
 Embora seja relevante esclarecer que a empresa estava elegível ao benefício
da dedução, não foi esse o motivo que levou a autoridade fiscal a não
homologar a compensação requerida, e sim que o DARF indicado no
PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado com pagamentos, não
subsistindo créditos disponíveis, o que não pode prosperar, por ser o crédito
absolutamente legítimo, conforme comprovado.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, a Recorrente reitera que faz jus ao crédito decorrente de
recolhimento a maior a título de CSLL, aduz que mero o erro no preenchimento da DCTF não pode
justificar a desconsideração de crédito existente e impossibilidade da sua análise, e que o motivo
que levou a autoridade fiscal a não homologar a compensação requerida – que o DARF indicado no
PER/DCOMP havia sido utilizado com pagamentos, não subsistindo mais créditos disponíveis –
não pode prosperar, por ser o crédito existente absolutamente legítimo, conforme comprovado.
A contribuinte esclarece que antes mesmo de emitido o Despacho Decisório em
09/03/2015 (fl. 46), já havia sido transmitida a DIPJ, em 12/05/2014 (fls. 62/63), que evidenciava o
pagamento a maior de CSLL no valor de R$ 38.850,06, uma vez que do valor de R$ 11.487.199,63
pago através de DARF (fls. 181/182), somente o valor de R$ 11.448.349,57 seria devido a título de
CSLL (Linha 86 da DIPJ – fl. 63)
Afirma que a divergência dos valores em questão (R$ 38.850,06), tem origem no
aproveitamento do benefício de dedução adicional de 60% dos dispêndios incorridos com pesquisa
e desenvolvimento tecnológico a que faz jus, por força do art. 19 da Lei no 11.196/05, e para tanto,
junta aos autos documentos concernentes ao formulário apresentado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação – MCTI e a lista com as empresas que tiveram o incentivo concedido.
Pois bem. Nos termos dispostos no art. 19 da Lei no Lei 11.196/2005, o benefício
fiscal para a exclusão do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
depende da verificação dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902747/2014-16
5
e desenvolvimento de inovação tecnológica que sejam classificáveis como despesa pela legislação
do IRPJ, dos registros dos dispêndios e pagamentos em livro fiscal de apuração do lucro real,
ficando a exclusão de 60% dos dispêndios limitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da
CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso em período de
apuração posterior, senão vejamos:
Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-calendário
de 2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 60%
(sessenta por cento) da soma dos dispêndios realizados no período de apuração
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
classificáveis como despesa pela legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput
do art. 17 desta Lei. (Vigência) (Regulamento)
§ 1o A exclusão de que trata o caput deste artigo poderá chegar a até 80% (oitenta
por cento) dos dispêndios em função do número de empregados pesquisadores
contratados pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em regulamento.
§ 2o Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, poderão também ser considerados, na forma do
regulamento, os sócios que exerçam atividade de pesquisa.
§ 3o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, a pessoa jurídica
poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, o valor correspondente a até 20% (vinte por cento) da soma dos
dispêndios ou pagamentos vinculados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar registrado.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o deste artigo, os dispêndios e pagamentos serão
registrados em livro fiscal de apuração do lucro real e excluídos no período de
apuração da concessão da patente ou do registro do cultivar.
§ 5o A exclusão de que trata este artigo fica limitada ao valor do lucro real e da
base de cálculo da CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de
eventual excesso em período de apuração posterior.
Nesse contexto, especificamente quanto à dedução dos dispêndios nos termos da Lei
11.196/2005, embora a Recorrente tenha juntado documentos que indiquem a possibilidade da
existência do direito creditório, faltam elementos relacionados à escrituração e documentos do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI que indiquem de forma clara a regularidade
da utilização dos Incentivos Fiscais e a verificação do efetivo valor ao qual a empresa tem direito,
objetivando a convalidação do respectivo montante.
Dessa forma, para a análise da questão apresentada nos autos, deve ser o presente
processo baixado em diligência para que:
1. Seja a Recorrente intimada para: (i) apresentar sua escrituração contábil e
fiscal para a demonstração da regularidade do incentivo fiscal nos termos em
que dispostos na legislação de regência; (ii) apresentar todos os documentos
emitidos pelo MCTI que atestam o cumprimento dos requisitos legais para o
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902747/2014-16
6
enquadramento do incentivo, aprovação, inclusive com valores relacionados
ao montante dos dispêndios e deduções a que faz jus.
2. Após a apresentação dos documentos, expeça a unidade de origem relatório
circunstanciado, a partir das informações obtidas, para a verificação da
coerência dos incentivos com os documentos apresentados.
3. Após, voltem os autos para prosseguimento no julgamento

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1151
DF CARF MF
Original